Tribunal: TJPA
Processo: 0814266-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814266-84.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIANO DE FIGUEIREDO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é insuficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a prática do estelionato mediante uso indevido de cartão de crédito da vítima, com finalidade de obter vantagem ilícita.

4. A palavra da vítima, firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova, como extratos bancários e o próprio interrogatório extrajudicial do réu, reveste-se de valor probatório relevante, especialmente em delitos patrimoniais.

5. O conteúdo probatório respeita o disposto no art. 155 do CPP, pois foi produzido sob o crivo do contraditório, em conformidade com os princípios do devido processo legal.

6. Inviável a absolvição pretendida, diante da coerência e robustez dos elementos colhidos, os quais evidenciam o dolo do agente em induzir a vítima em erro para obter vantagem indevida.

II.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4º; CPP, art.155
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Apelação Criminal nº 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Fabiano de Figueiredo Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 171, §4º, do Código Penal, à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 19563867 - Págs. 1 a 6):

(...) aplicação princípio do
in dubio pro reo
, para absolver FABIANO DE FIGUEIREDO SILVA ante a ausência de provas aptas a alicerçar o juízo condenatório.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 19563875 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 24923028 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de estelionato, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19563841 - Págs. 4 a 8):

(...)

Da materialidade:

A ocorrência dos fatos encontra-se plenamente comprovada nos autos, não pairando qualquer dúvida quanto ao evento delituoso, corroborada pelo depoimento da vítima e o extrato da conta corrente desta (ID 74273752); restando suficientemente comprovada a ocorrência do falso que ensejou vantagem indevida para o acusado, o qual obteve diversas quantias em dinheiro da conta da vítima sem realizar a contraprestação necessária, consoante comprovantes de pagamento anexos nos autos do IPL.

Da Autoria

Cumpre-me, agora, aferir a autoria do delito, cotejando os fatos narrados na denúncia e as provas carreadas aos autos.

Em Audiência de instrução e julgamento, a vítima MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, narrou que já frequentava a
lan house
do denunciado há muito tempo, porém nesta oportunidade, ele pediu seu cartão alegando que precisava deste para pedir a restituição do imposto de renda da vítima. Disse que o denunciado pediu sua CNH, mas não estranhou pois achava que o denunciado era seu amigo. Relatou também que foram realizadas compras caras no seu cartão no período de abril e maio de 2022, gerando um prejuízo de aproximadamente nove mil reais.

Não houve interrogatório em juízo, visto que o réu é revel. Contudo, perante a autoridade policial, o réu confirmou ter acesso ao cartão de crédito da vítima, pois efetuaria compras em favor da própria vítima. Da análise do conjunto probatório, adianto que a condenação do réu é medida que se impõe.

Com efeito, os depoimentos da vítima e o extrato bancário da conta desta (ID 74273752) revelam-me com riqueza de detalhes o modus operandi da ação delituosa, o qual também restou obtido em sede policial.

O art. 171, §4º, do CPB, diz que configura estelionato a conduta de : “ Obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”; “A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.”

Tão claro era o dolo do acusado em enganar a vítima que, inclusive, chegou a pedir seu cartão e seus documentos, justificando que seria para pedir a restituição do imposto de renda (fl. 5 do ID 74273752). Além disso, é possível visualizar no extrato várias compras altas no período em que o denunciado estava com o cartão da vítima, inclusive até transferência bancária para sua conta pessoal.

Assim também resta óbvia a obtenção de vantagem ilícita, corroborada pelos comprovantes bancários (fls 14 a 19 do ID 74273752) dos pagamentos efetuados pela vítima no período em que seu cartão estava em posse do acusado.

Nesse sentido, confirmou em sede policial e em Juízo que forneceu os dados de sua conta e seu cartão ao acusado.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO Alegou a Defesa que a acusação baseia-se unicamente na palavra da vítima, que não foi confirmada por nenhum outro elemento de convicção e se mostrou vacilante e inconsistente. Ou seja, perante a inexistência de provas suficientes e licitamente obtidas para embasar a acusação, a Defesa postula pela aplicação do princípio do in dubio pro reo em face do denunciado.

Diante da incerteza gerada pela impossibilidade de identificar o verdadeiro autor do delito, visto que não foram deixados rastros nem impressões digitais que apontem para o réu como o autor do crime, a Defesa requereu a Absolvição do denunciado.

Em que pesem as manifestações defensivas, em análise dos autos, é possível identificar que diversas das compras foram realizadas no período em que o cartão estava em posse do denunciado, havendo, inclusive, uma transferência bancária para sua conta pessoal no valor de R$1.000,00 (mil reais) e algumas compras online, as quais não é necessário informar a senha do cartão para realizar, bastando os dados. Ou seja, os indícios de materialidade e autoria são uníssonos com base nas provas produzidas em sede policial e em Juízo, além do extrato bancário presente no inquérito, para apontar pela condenação do acusado FABIANO.

Sob essa análise, ainda, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas já decidiu:

(...)

Logo, é nítido que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui prevalência quando em consonância com as demais provas colacionadas nos autos.

No presente caso, as compras identificadas foram realizadas no período em que a vítima informou que o denunciado portava seu cartão, tanto em seu depoimento em sede policial quanto em Juízo, bem como pelo fato de ter realizado uma transferência para a conta corrente do próprio réu, conforme documento de Id. 74273752 - Pág. 16.

De mais a mais, o réu afirmou ter amplo acesso ao cartão de crédito da vítima, e que efetuaria compras com referido cartão em favor da própria vítima.

Dessa forma, considerando todo o conjunto probatório, o relato da vítima deve prevalecer diante da negativa de autoria do denunciado e da inexistência de outras provas, visto que devidamente embasadas em especial pela análise do extrato bancário.

Diante disso, REJEITO a tese defensiva, posto que comprovado que o réu esteve na posse do cartão de crédito da vítima, efetuando compras sem sua autorização

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

relatos da vítima extrajudicial e judicial (Num. 19563799 - Pág. 5), uníssonos e harmônicos – confirmando que entregou seu cartão ao réu, após aquele o ter solicitado a pretexto de adiantamento do IR, e que durante esse período notou compras caras em seu cartão, não autorizadas por ela, gerando um prejuízo de aproximadamente 9 mil reais;

b)

extrato da conta corrente da vítima (Num. 19563799 - Págs. 14 a 19) – onde demonstra que diversas compras foram realizadas no período em que o cartão estava em posse do denunciado;

c)

Interrogatório extrajudicial do réu (Num. 19563799 - Pág. 8) – onde confirma que tinha acesso ao cartão de crédito da vítima e que efetuava compras no cartão supra, em que pese afirmar que era em favor da vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime em apreço.

Destaco que restou indene de dúvidas a intenção do ora apelante em obter vantagem ilícita, visto que induziu a erro a vítima, idosa de 90 anos à época dos fatos (Num. 19563799 - Pág. 6) – afirmando que precisava de seu cartão e identificação para fins de solicitação da restituição do imposto de renda – e, assim, sem sua autorização, ilicitamente, realizou compras e transferências bancárias em seu favor.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. 4. A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) implica em necessária revisão da dosimetria. 5. Recurso parcialmente provido .

(TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)

E
nfatizo, ainda, que os relatos da vítima estão harmônicos entre si e compatíveis com as demais provas carreadas nos autos – extrato de conta corrente e confirmação extrajudicial do réu de que sempre acesso ao cartão daquela.

Ademais,
friso que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, tem especial importância e prepondera, especialmente quando firme, coerente e rica em detalhes (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022),
como in casu
. Aliás, não há elementos nos autos capazes de de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida.

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

(...)

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante, pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 11/06/2025